Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027254-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA REBECA DOS SANTOS FAEL - CPF: 041.401.631-94 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA - CPF: 769.436.231-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIOS REITERADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a probabilidade do direito do consumidor, diante de graves vícios apresentados em veículo zero quilômetro, notadamente em sistemas de segurança, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro-reserva, nos termos do art. 18 do CDC e art. 300 do CPC.

O acidente superveniente, decorrente de falha nos freios, reforça o risco concreto de dano irreparável, recomendando a preservação da medida.

A multa cominatória fixada na origem mostra-se adequada e proporcional, cumprindo sua função coercitiva, sendo passível de revisão apenas se futuramente se revelar excessiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027254-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA:

MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1062826-65.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que as rés – HYUNDAI

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e SAGA SEUL COMÉRCIO DE

VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – HYUNDAI CUIABÁ - forneçam à autora, no prazo de 05

(cinco) dias, um carro reserva de categoria equivalente ao Hyundai Creta, sob pena de multa diária de

R$500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que: (I) o veículo não apresenta vício persistente, pois os apontamentos foram sanados de imediato em campanha de serviço (código 50DB10), sem necessidade de pernoite na concessionária; (II) inexiste prova de defeito de fabricação ou imobilização do bem; (III) a manutenção da decisão implica obrigação desnecessária e enriquecimento sem causa da agravada; (IV) a multa diária arbitrada mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser limitada; e (V) presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, requer a concessão imediata de efeito suspensivo para afastar a obrigação de fornecimento de carro-reserva e a incidência das
astreintes.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/08/2025, conforme decisão acostada no Id. 307976883.

A agravada apresentou
contraminuta
, sustentando, em suma: (I) ocorrência de fato superveniente gravíssimo, consistente em acidente do veículo em 02/08/2025, em razão de falha completa no sistema de freios, que culminou em colisão e risco à integridade física do condutor; (II) comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, em razão das sucessivas falhas em veículo novo; (III) legitimidade da concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro-reserva, com base nos artigos 18 do CDC e 300 do CPC; (IV) adequação e razoabilidade das astreintes fixadas na origem; e (V) pleito de manutenção integral da decisão agravada, com aplicação de multa por litigância temerária.

Preparo recursal regularmente recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela de urgência para impor às rés a disponibilização de veículo reserva à consumidora, sob pena de multa diária.

De início, cumpre destacar que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 300 do Código de Processo Civil, evidenciando tanto a probabilidade do direito da autora, consumidora de veículo zero quilômetro que apresentou graves e sucessivos vícios, quanto o perigo de dano decorrente da privação de bem essencial ao transporte familiar.

A tese da agravante, de que não há vício persistente e de que os defeitos foram sanados prontamente, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório colhido nos autos. As falhas narradas pela agravada envolvem
sistemas de segurança (freios, ABS, controle de estabilidade)
, que extrapolam o mero aborrecimento e configuram risco real à integridade física da consumidora e de sua família.

A própria contraminuta trouxe fato superveniente de grande relevância: acidente ocorrido em 02/08/2025, em razão de falha completa no sistema de freios do veículo. Esse evento reforça, com clareza, o perigo de dano irreparável e a necessidade de manutenção da tutela.

Quanto à alegada onerosidade da medida, cabe frisar que o fornecimento de carro-reserva constitui obrigação compatível com a legislação consumerista (art. 18, §1º, CDC), sendo medida proporcional e reversível, ao passo que a suspensão da liminar poderia agravar sobremaneira a situação da consumidora.

Inclusive, a jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que, em casos de defeitos em veículos novos, a tutela para disponibilização de carro reserva é medida proporcional, reversível e adequada, quando demonstrado o vício e a omissão da fornecedora:

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS —
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO — VÍCIO OCULTO — TUTELA DE URGÊNCIA — FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
—
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.

A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3º do art. 300 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1015246-65.2025.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
VEÍCULO COM DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar o fornecimento de veículo reserva à parte autora, enquanto pendente o conserto de veículo que apresenta vícios recorrentes.

II . Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou nota fiscal de aquisição, ordens de serviço e registros de comunicação com as rés, demonstrando falhas mecânicas e prolongada indisponibilidade do veículo adquirido.

O fornecimento de veículo reserva mostra-se proporcional à privação do uso do bem e à extensão dos transtornos, não representando medida desarrazoada.

IV . Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057406520258110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
–
CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PELA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SANAR OS VÍCIOS APRESENTADOS
– PROVIDENCIAR E CUSTEAR CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 . In casu, considerando a posição de vulnerabilidade da Agravada, bem como a comprovação da aquisição do veículo e dos reiterados vícios apresentados e não solucionados pela Agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual pode ser revista pelo juiz a quo a qualquer momento, conforme o deslinde da causa. 4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, porque inexistem nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, considerando, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação de origem. 5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190966420248110000, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

No tocante às
astreintes
, sua fixação possui natureza eminentemente coercitiva, consoante dispõe o artigo 537 do CPC. Embora revisáveis a qualquer tempo, não se evidencia, no presente momento, desproporcionalidade a justificar a exclusão ou redução da multa, que cumpre função de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Assim, a decisão agravada prestigia os princípios da proteção ao consumidor e da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025